Tribunal: TCU
Processo: 037.718/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão civil concedidas no âmbito do Ministério da Saúde ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de Alberto Nunes da Silva, Sebastiao Soares de Oliveira, Pedro Roberto Ribeiro Souza, Milton Francisco dos Santos, Jacob Kligerman, Celia Regina Abbott Henrique Silva, Waldo Silveira Carvalho, Roberto Lanaro e Eliesio Freire de Morais; 9.2. sobrestar o julgamento do ato instituído por Jorge da Silva Souza até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.554/DF; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério da Saúde.